Tribunal: STF
Processo: RE 255068
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNETÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº
10.430/88. LEGITIMIDADE. PRECEDENTE.
1.      Lei Municipal nº 10.430/88, artigo 42. Fixação de teto
remuneratório inferior ao previsto na Constituição Federal para o
funcionalismo público. Constitucionalidade declarada pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal.
2.      Sub-teto de vencimentos. Cômputo das parcelas. Incluem-se
aquelas percebidas em razão do exercício do cargo e excluem-se as
vantagens pessoais.
Agravo regimental não provido.